Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742059-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PERPETUA ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VIRGINIA TAVARES ALVES DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ANTENOR ALVES DOS SANTOS DESPACHO À parte agravante para manifestar-se sobre o Ofício ID 76889071 e, por conseguinte, sobre a revogação da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator